Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PROVA DE NEGÓCIO E DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. ONUS PROCESSUAL (ART. 373, I, CPC), DESEMPENHO INSUFICIENTE.
1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015);
2. A fiel observância dos princípios da boa-fé objetiva e da colaboração impõe às partes uma postura proativa, voltada a contribuir, efetivamente, para a construção da decisão do caso concreto, o que passa, inicialmente, pelo ônus de apresentar os fatos de forma clara e detalhada, para permitir a compreensão do litígio;
3. A procedência de ação com pedido de cobrança formulado com base em contrato de compra e venda de veículo, prende-se à demonstração do contrato e seu inadimplemento;
4. Compete ao recorrente o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, II, CPC;
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.